Tribunal: STJ
Processo: 1502988-46.2023.8.26.0637
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021838 - SP (2025/0307642-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GENIVALDO DE JESUS BARBOSA
ADVOGADA
: MICHELE CONVENTO BARBOSA - SP264573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓIRO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
REINCIDÊNCAI
E
MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático
e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a
absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice
do enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (
, AgInt no
ut
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.265.017/DF,
Moura, Sexta Turma, DJe de
.
24/5/2018)
2. Na hipótese, consta do acórdão que "a prova dos autos é inequívoca no
sentido de que o recorrente agrediu a vítima, causando-lhe lesões que
foram apuradas nos autos, além das declarações da própria vítima na fase
Administrativa e em Juízo, este sob o pálio do contraditório e ampla
defesa."
3. A fixação de regime inicial fechado para réus reincidentes é admitida,
mesmo com pena inferior a quatro anos, quando há circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53092549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 9a6b00c0-4f54-4cca-8295-58a990806d55

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 9a6b00c0-4f54-4cca-8295-58a990806d55

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021838 - SP (2025/0307642-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GENIVALDO DE JESUS BARBOSA
ADVOGADA
: MICHELE CONVENTO BARBOSA - SP264573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓIRO. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
REINCIDÊNCAI
E
MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático
e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a
absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice
do enunciado n. 7 da Súmula deste STJ (
, AgInt no
ut
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.265.017/DF,
Moura, Sexta Turma, DJe de
.
24/5/2018)
2. Na hipótese, consta do acórdão que "a prova dos autos é inequívoca no
sentido de que o recorrente agrediu a vítima, causando-lhe lesões que
foram apuradas nos autos, além das declarações da própria vítima na fase
Administrativa e em Juízo, este sob o pálio do contraditório e ampla
defesa."
3. A fixação de regime inicial fechado para réus reincidentes é admitida,
mesmo com pena inferior a quatro anos, quando há circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL -
RECURSO DEFENSIVO PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO - Havendo prova da
materialidade e da autoria do crime de violência doméstica descrito na
Documento eletrônico VDA53092188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:14
Código de Controle do Documento: 8549f769-bd90-4193-9c20-18967b95f96b

denúncia, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a
tipicidade ou culpabilidade em prol do Apelante, a condenação é de rigor. Nos
delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem relevante valor
probatório, porquanto, na maioria das vezes, a violência acontece dentro do
próprio ambiente familiar, longe dos olhos de possíveis testemunhas.
Manutenção da pena aplicada e do regime inicial fechado. Impossibilidade da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem
como a Suspensão Condicional da Pena - Sursis.
Recurso improvido. (e-STJ fl. 194)

A defesa aponta a violação dos arts. 386, VII do CPP e 33, § 2o, "c", do CP.
Sustenta as seguintes teses: i) ausência de provas para a condenação, ressaltando que "o
recorrente não pode ser condenado por um crime que não cometeu, não agrediu a suposta
vítima, apenas se defendeu das agressões recebidas da suposta vítima" (e-STJ fl. 228) e; ii)
a reincidência não inviabiliza a aplicação do regime aberto para o cumprimento da
reprimenda.
Contrarrazões às e-STJ fls. 341/251 .
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso às
e-STJ fls. 294/297.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à
pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do
crime do art. 129, § 13, do Código Penal.
O TJSP assim se manifestou sobre os elementos de prova para a condenação:

Ora, assim vista a prova, conclui-se que a condenação nos exatos termos da
denúncia, era mesmo de rigor.
Verifica-se que a prova dos autos é inequívoca no sentido de que o recorrente
, causando-lhe lesões que foram apuradas nos autos, além das
agrediu a vítima
declarações da própria vítima na fase Administrativa e em Juízo, este sob o
pálio do contraditório e ampla defesa.
O laudo de exame de corpo de delito confirma as lesões corporais de natureza
leve na vítima (fls.09/10).
Documento eletrônico VDA53092188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:14
Código de Controle do Documento: 8549f769-bd90-4193-9c20-18967b95f96b

Não há qualquer dúvida quanto à dinâmica do crime, uma vez que os
depoimentos e o laudo confirmam a contento a prática do delito descrito na
denúncia, assim como o depoimento da testemunha presencial. (e-STJ fls. 196
/197)

É de conhecimento que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer
um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver,
condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n. 7 da
Súmula deste STJ ( , AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza
ut
AREsp n. 1.265.017/DF,
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.
24/5/2018)
Ainda na mesma linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE COM A SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO E DA NÃO
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO ÁUDIO ACOSTADO AOS AUTOS.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
SÚMULA 283/STF.
PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do
caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova,
colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do
acusado pelo crime de ameaça no âmbito da violência doméstica. Assim, rever
os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição,
por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa,
importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no
desta
AREsp n. 2.765.689/GO,
Relatoria, DJEN de
)
23/12/2024.

No caso, o Tribunal de origem, em análise minuciosa dos elementos de prova,
notadamente o laudo pericial, as declarações da vítima e o depoimento de testemunha
presencial, concluiu que o acervo probatório se revela robusto para a condenação.
É importante anotar que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes
de violência doméstica, notadamente quando corroborada por outros elementos
probatórios, como no caso.
Documento eletrônico VDA53092188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:14
Código de Controle do Documento: 8549f769-bd90-4193-9c20-18967b95f96b

Registra-se, por fim, que a fixação de regime inicial fechado para
réus reincidentes é admitida, mesmo com pena inferior a quatro anos, quando há
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na hipótese, a pena do recorrente é inferior a 4 anos, porém ele é reincidente e
possuidor de maus antecedentes, o que justifica o recrudescimento do regime. A propósito:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. ENCAMINHAMENTO DO ACUSADO E DA VÍTIMA PARA
PRESTAREM DECLARAÇÕES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por furto simples,
questionando a legalidade da afirmada condução coercitiva e a aplicação do
princípio da insignificância, além de pleitear a fixação de regime aberto para
cumprimento da pena.
2. A defesa alega violação dos arts. 5o, LXI, da CF/88, e 283 do CPP, e sustenta
que o reconhecimento pessoal e as provas dele derivadas são ilegais, além de
pleitear a aplicação do princípio da insignificância e a fixação de regime
aberto.
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva,
mantendo a condenação do paciente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada condução coercitiva
do paciente foi ilegal e se o princípio da insignificância é aplicável ao caso.
5. Outra questão em discussão é a adequação do regime prisional fixado,
considerando a reincidência e os maus antecedentes do paciente.
III. Razões de decidir
6. O habeas corpus não é substitutivo de recurso adequado e só é cabível em
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
7. O encaminhamento do suspeito, em companhia da vítima, à autoridade
policial, após ser detido por ela, constitui procedimento regular e necessário,
não configurando constrangimento ilegal.
8. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor do bem subtraído
não é ínfimo e o paciente é reincidente com maus antecedentes.
9. A fixação de regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pelos
maus antecedentes do paciente, mesmo com pena inferior a quatro anos.
IV. Dispositivo e tese
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não substitui recurso adequado e só é
cabível em casos de flagrante ilegalidade. 2. O encaminhamento do suspeito,
em companhia da vítima, à autoridade policial, após ser detido por ela,
constitui procedimento regular e necessário, não configurando constrangimento
Documento eletrônico VDA53092188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:14
Código de Controle do Documento: 8549f769-bd90-4193-9c20-18967b95f96b

ilegal. 3. O princípio da insignificância não se aplica a réus reincidentes com
maus antecedentes. 4. O regime inicial fechado é justificado para réus
reincidentes com circunstâncias judiciais desfavoráveis".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, LXI; CPP,
art. 5
art. 283.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 793.886/SP, Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de

25/4/2023,
28/4/2023.
(HC n. 893.778/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
23/6/2025.

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator

Documento eletrônico VDA53092188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:14
Código de Controle do Documento: 8549f769-bd90-4193-9c20-18967b95f96b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0307642-0
AREsp 3.021.838 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003828320238260592 15029884620238260637
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GENIVALDO DE JESUS BARBOSA
ADVOGADA
: MICHELE CONVENTO BARBOSA - SP264573
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054494940<5542809@
2025/0307642-0 - AREsp 3021838
Documento eletrônico VDA53009504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:42:39
Código de Controle do Documento: 95CBE86E-2B73-46FA-AD09-64DCE870AA1C